Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo Ministério Público contra sentença que, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu os réus da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes). A acusação requer a reforma da sentença para condenar os apelados como incursos no crime do art. 180, caput, do Código Penal (duas vezes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, que os réus receberam e ocultaram bens de origem criminosa, caracterizando o delito de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante seja dotada de fé pública, ela deve se mostrar coesa e harmônica para que possa amparar eventual decreto condenatório.

4. A confissão extrajudicial informal dos réus, alegadamente realizada no momento da prisão e não documentada nem validada por outras provas, não é admissível como único fundamento para a condenação.

5. Mantém-se a sentença absolutória quando as provas produzidas não são capazes de demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
____________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024.